Tribunal: TJDFT
Processo: 0702371-09.2019.8.07.0017
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO REJEITADA. CONTRATOS DE ADESÃO A SEGUROS DE ACIDENTE PESSOAL E DE VIDA. CONTRATO DE ADESÃO À PREVIDÊNCIA PRIVADA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO OBRIGACIONAL. FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DA AUTORA COMPROVADO. JUNTADA DOS INSTRUMENTOS CONTRATUAIS DEVIDAMENTE ASSINADOS. LICITUDE DOS DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO AUFERIDO PELA AUTORA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DECLARAÇAO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO. INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS CONFIGURADA. PENALIDADE CABÍVEL.

1. Nos termos do artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, o prazo para interposição do recurso de apelação é de 15 (quinze) dias úteis, contados da intimação da parte.

1.1. Constatado que a apelação cível foi interposta dentro do prazo legal, contado da data em que sua advogada foi efetivamente intimada a respeito do teor da r. sentença recorrida, tem-se por inviabilizado o acolhimento da preliminar de intempestividade do recurso.

2. Preconiza o artigo 373, do Código de Processo Civil, que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto a fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito alegado na inicial.

2.1. Tendo a parte ré juntado aos autos cópias dos instrumentos contratuais relativos à relação jurídica estabelecida pelas partes litigantes, com a finalidade de contraditar a tese de inexistência de liame obrigacional arguida pela autora, é de se considerar comprovado o fato impeditivo do direito vindicado na inicial.

3. Não estando caracterizada qualquer ilicitude nos descontos realizados no benefício previdenciário auferido pela autora, correto se mostra o julgamento de improcedência o pedido de repetição de indébito e a pretensão indenizatória a título de danos morais.

4. Deve ser considerada cabível a condenação da parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do artigo 81, caput, do Código de Processo Civil, quando evidenciada a intenção deliberada de alterar a verdade dos fatos sabidamente existentes e ocorridos, com a finalidade de obter proveito indevido.

5. Preliminar rejeitada. Apelação cível conhecida e não provida. Honorários advocatícios majorados.